Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-44.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, em razão da ausência de notificação prévia, ainda que existente a dívida, alegando-se contradição, omissão e obscuridade no julgado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição interna quanto ao dever de notificação prévia do consumidor; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da tese de exercício regular do direito de cobrança e (iii) determinar se há obscuridade quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicados.
III. Razões De Decidir
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando o acórdão apresenta coerência lógica entre fundamentação e dispositivo.
4. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos sem prévia notificação viola o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a dívida seja legítima, pois a comunicação prévia constitui garantia legal do direito de defesa.
5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes.
6. A alegada obscuridade quanto aos índices de correção monetária e juros não se configura, pois a matéria não foi devolvida ao Tribunal no recurso de apelação, incidindo o princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando evidenciada a intenção de reexame da causa.
IV. Dispositivo E Tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis diante de contradição interna, omissão relevante ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Matéria não impugnada no recurso principal não pode ser apreciada em sede de embargos declaratórios, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2o; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.